Tribunal: TJDFT
Processo: 0706066-33.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO SEM A RESPECTIVA CIÊNCIA E ANUÊNCIA DA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: RESCISÃO CONTRATUAL EFETIVADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA DE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela requerida:
A. A de incompetência do juízo, fundada na complexidade da causa, por necessidade de perícia técnica, porquanto produzidas provas documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado (Lei 9.099/95, art. 5o c/c CPC, art. 472).
B. A de falta de interesse de agir, pois ao apontar possível falha nos serviços prestados pela requerida, há interesse de agir da parte consumidora, sobretudo quando postula indenização pelos danos que alegou ter suportado em decorrência da situação vivenciada.
II. Mérito.
A. Ação ajuizada pela consumidora em desfavor da ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurgência da instituição financeira contra sentença de parcial procedência.
B. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (art. 14 -teoria do risco do negócio).
C. Nesse prumo, as isoladas alegações da recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (formalização de contrato de empréstimo consignado sem a respectiva ciência e anuência), escudados em conjunto probatório que fortalece a formação do convencimento do magistrado (comprovante de pagamento referente à devolução da quantia indevidamente depositada na conta da requerente – ID. 29548596; correspondências eletrônicas, reclamação perante o Banco Central, contrato de empréstimo cuja assinatura destoa grosseiramente da aposta nos documentos apresentados pela requerente – ID. 29548599 e ss).
D. No caso concreto, a instituição bancária não comprovou, de forma inequívoca, que a formalização do contrato de empréstimo consignado teria sido a pedido da consumidora, tudo, a caracterizar conduta abusiva da recorrente (CPC, art. 373, inciso II). Por conseguinte, impositiva se torna a declaração de nulidade do aludido contrato de mútuo.
E. Lado outro, é cediço que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
F. No caso concreto, a despeito de patente falha na prestação do serviço, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não gera dano moral passível de compensação, à míngua de demonstração de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora. Ressalta-se que o contrato de empréstimo consignado, decorrente de contratação sem a respectiva ciência e anuência da parte consumidora, já teria sido rescindido (extrajudicialmente) pela instituição financeira antes do ajuizamento da demanda. No mais, não resulta evidenciado o alegado descaso (depósito realizado em 21.1o.2021; reclamação da consumidora formalizada em 22.1o.2021; rescisão contratual efetivada em 27.1o.2021; ajuizamento da demanda em 25.5.2021).
III. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).